Tribunal: TCU
Processo: 014.364/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Indícios de dano ao erário no Lote 4 da Ferrovia Norte-Sul, Determinação do Acórdão 1498/2015 - TCU - Plenário, subitem 9.1.3 contrato 13/2006, firmado com a empresa Constran S.A. Construções e Comércio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interpostos por STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A (peça 375) e Constran S/A - Construções e Comércio (peça 385), com o intuito de modificar o mérito do Acórdão 173/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação às recorrentes.